Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-13.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CIVEL n. 1004931-13.2018.8.11.0003.
RECORRENTE FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES.
RECORRIDO ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 53485995-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL E PRECLUSÃO TEMPORAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – PRELIMINARES REJEITADAS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – LEGALIDADE –IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Ainda que as alegações do apelante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso, enquanto possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos
II – Desde que respeitado o contraditório prévio, inexiste qualquer óbice para a juntada de documentos novos que contribuam decisivamente para o esclarecimento do contexto fático litigioso.
III - Comprovada a irregularidade no medidor de consumo instalado na residência do autor, ora apelante, não há de se falar que a cobrança da recuperação de consumo realizada pela ré, ora apelada, é indevida. (N.U 1004931-13.2018.8.11.0003, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 57143489-TJ).
O Recorrente alega divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 58253951-TJ).
Contrarrazões no id. 25818462-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto do acórdão recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII